Tribunal: STF
Processo: RE 559994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - SELO DE CONTROLE DO IMPOSTO - RESSARCIMENTO - ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 1.437/75 - AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA CARTA DE 1988 - DECLARAÇÃO NA ORIGEM. Na dicção da ilustrada maioria, não possui repercussão geral controvérsia sobre a harmonia, ou não, com a Carta da República, da delegação contemplada no artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.437/75, considerado o princípio da legalidade estrita.